Tribunal: TJES
Processo: 5001894-07.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001894-07.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A
RECORRIDO: ANDREIA BARCELLOS CALMON FOLETTO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA (21/03/2018). DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. IMEDIATO CONTATO TELEFÔNICO COM A EMPRESA FORNECEDORA, PARA CANCELAMENTO DO PEDIDO. PROMESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE À COMPRA, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, VISANDO À NOVA AQUISIÇÃO DESEJADA PELO CONSUMIDOR. ENVIO DOS PRODUTOS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECUSA NO RECEBIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE/CRÉDITO EM 09/05/2018, MAIS DE 40 (QUARENTA) DIAS APÓS O NOTICIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE, NOS TERMOS DOA RT. 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ ACERCA DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE REFORMA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CONSUMIDOR QUE FICOU CONDICIONADO AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PARA SÓ ENTÃO READQUIRIR A MERCADORIA NO SITE DA RECORRENTE. DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, CONSIDERANDO-SE O PRAZO PREVIAMENTE AJUSTADO COM O CONSUMIDOR. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, COM BASE NO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A SER MINORADO PARA O MONTANTE DE R$2.000, (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, QUANTIA ESSA MAIS ADEQUADA À SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.